Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719852-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALMAC DF VEICULOS LTDA AGRAVADO: EVANDRO VIANA GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANDRO VIANA GOMES JÚNIOR (ID 47557190) contra a r. decisão monocrática (ID 47008290) desta Relatoria que deferiu a liminar requerida por CALMAC DF VEÍCULOS LTDA. Em suas razões, alega o embargante a existência de omissão, calcada, segundo defende, na desconsideração das "as incontroversas SEIS VEZES em que o automóvel objeto da lide apresentou defeitos mecânicos e elétricos", o que ficou "mais evidente pelo fato da [sic] própria agravante ter se prontificado para 'solucionar' gratuitamente os defeitos apresentados" (grifos do original). Argumenta que não houve análise integral dos documentos acostados aos autos juntamente com a petição inicial. Embora devidamente intimada, a parte contrária deixou fluir em branco o prazo para contrarrazões (ID 48409567). É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há vício de omissão no julgado, o édito recorrido consignou que, no momento processual, não há acervo probatório robusto o suficiente para lastrear a argumentação de vício do produto. A propósito, transcrevo excerto da r. decisão combatida (ID 47008290): As provas constantes dos autos não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais levando em consideração tratar-se de um automóvel usado, com 5 (cinco) anos de depreciação. A questão em análise, saber se o defeito apresentado configura vício do produto demanda dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, embora a responsabilidade do fornecedor por vício do produto seja objetiva, não é absoluta, competindo ao consumidor provar o prejuízo, bem como o vício e o nexo de causalidade. Sobre o tema, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, preconizada no art. 300 do CPC, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação da existência de vício oculto, demanda a instauração de dilação probatória, para o fim de garantir às partes contratantes o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1428049, 07038282520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO OCULTO EM VÉICULO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação de tutela deve estar lastreado nos requisitos do art. 273 do CPC/1973, isto é, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pelo autor a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável a antecipação da tutela. 3. A liminar antecipatória deve ser deferida apenas nos casos em que a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o regular tramite processual ou quando caracterizado o abuso de direito do réu 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 953687, 20160020055342AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 166/186 - grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246262, 07016689520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Nesse influxo, não se vislumbra o vício suscitado nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal. Em verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador